Tribunal: STF
Processo: RE 72911
Classe: RE
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-04-18
Data de publicação: 1972-04-18

Ementa:
- Imposto de Importação. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o extrato de malte, como matéria prima para fabricação de uísque, está sujeito à alíquota de 60% "ad valorem" e não aos 150% exigidos pela autoridade fiscal.
Precedentes. Recurso extraordinário provido, para restaurar a segurança concedida pela sentença de primeira instância.